Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600540-95.2020.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: BRASIL SUL FM LTDA
Órgão julgador: RECORRENTE: BRASIL SUL FM LTDA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE
DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI Nº9.504/97 -
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ARTIGO 45, V, DA LEI 9.504/97 -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA E CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE
MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 45, V, DA LE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. REPORTAGENS COM
MERAS CRÍTICAS À CONDUTAS DO PREFEITO DA CIDADE DIANTE
DA PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ELEITORAL NA
REPORTAGEM. AUSÊNCIA DE FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS,
DIFAMATÓRIOS OU CALUNIOSOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO DA IMPRENSA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE DIREITO DE RESPOSTA COM MULTA.
ART. 4º DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.608/2019 - RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
Num. 35181666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815534409400000034316342
Número do documento: 21052815534409400000034316342

1.No presente caso, verifica-se que a reportagem veiculada pela rádio
recorrente não possui qualquer conteúdo eleitoral, tratando-se de notícia
com críticas a respeito de possíveis condutas do então Prefeito do
município de Londrina que estariam em desconformidade com as
orientações sanitárias contra a pandemia da Covid-19.
2.Não se verifica, no caso em tela, a aplicação do artigo 45, porquanto
inexistente qualquer conteúdo que fizesse menção às eleições de 2020 ou
candidatura do recorrido.
3.Tratam-se de meras críticas e comentários que não ultrapassaram os
limites previstos na Lei Eleitoral e transbordam para o exercício do direito
de liberdade de imprensa e de informação.
4.Observa-se da inicial a cumulação de pedido de direito de resposta com
multa, o que é vedado pelo art. 4º da Resolução TSE nº23.608/2019.
Todavia, diante da primazia da decisão de mérito, e considerando que a
fundamentação aproveita ao representado, a quem a eventual extinção do
pedido de multa do §2º do art. 45 da Lei nº9.504/97 aproveitaria, fica a
questão superada pelo enfrentamento do mérito, neste caso concreto.
5.Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial e
afastar a multa imposta ao recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

Inteiro teor:
01/06/2021
Número: 0600540-95.2020.6.16.0146
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 20/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600540-95.2020.6.16.0146
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Conduta Vedada a
Emissora de Rádio/Televisão na Programação Normal, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Reposta nº 0600540-
95.2020.6.16.0146, que confirmou a tutela de urgência concedida na decisão de ID 19597976 e
julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, para o fim de conceder aos requerentes o direito
de resposta a ser exercido na forma dos artigos 32, inciso II, da Resolução nº 23.608/2019-TSE e 58,
§ 3º, inciso II, da Lei nº 9.504/1997, devendo a resposta ser veiculada na programação normal da
requerida, no primeiro dia após a intimação da presente sentença, no mesmo horário em que foi
veiculada a afirmação ofensiva, qual seja, às 5h33min, com duração de 6 minutos e declarou
extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil (Coligação "Londrina Por Quem Entende De Londrina" e Marcelo Belinati Martins,
ajuizaram o presente pedido de Direito De Resposta em face de Rádio Brasil Sul, nos termos do art.
58, da Lei nº 9.504/97. Alegam, em síntese, que, no dia 6/11/20, durante o programa de rádio
transmitido pela requerida entre as 5h às 7h, o apresentador veiculou informações fraudulentas,
proferindo acusações contendo fato sabidamente inverídico e difamatório contra o requerente, bem
como desferindo acusações tendenciosas sem qualquer prova, abusando do meio de
comunicação, de modo a causar desequilíbrio no pleito eleitoral, alegando que o requerente estaria
promovendo aglomeração em uma chácara, para promover a campanha do Vereador Jamil Janene;
trechos veiculados: "...em um áudio aí circulando na internet, uma pessoa, acho que ligada ao
Marcelo Belinati comunicando assim... mas não é o próprio prefeito que diz que não pode ter
aglomeração de pessoas. Será que teve aglomeração? Mais de 50 pessoas? Oh prefeito, o que é
isso? Encontro na chácara, promover a campanha do vereador Jamil Janene, o que é isso hein
prefeito? Ia ter um churrasquinho, um salgadinho lá depois.... ? Ó, prefeito fala que não quer
aglomeração, mas ele pode fazer festa na chácara do Sincil?.... Pessoal não esquecendo que hoje
então temos o Prefeito e o vereador lá na, Marcelo Belinati e o Jamil Janene lá na Sincil, 20hrs,
beleza? Que eles vão trazer salgadinhos, bebida entre outros.... oh Prefeito Marcelo Belinati,
fazendo aglomeração na chácara aí, bebidinha, salgadinho, oh prefeito, o senhor está indo na
contramão do que o senhor prega? E não pode ter aglomeração?.... Cadê aí o Prefeito? Fazendo
aglomeração, hein? Reunindo pessoas, o que é isso Prefeito Marcelinho? Repita aí, repita a
funcionária aí. Deve ser assessora do prefeito). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

BRASIL SUL FM LTDA (RECORRENTE)
JORDAN ROGATTE DE MOURA (ADVOGADO)
LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-
PSDB / 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-
PP (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
(RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
MARCELO BELINATI MARTINS (RECORRIDO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GEOVANE COUTO DA SILVEIRA (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35181
666
28/05/2021 15:53 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.782
RECURSO ELEITORAL 0600540-95.2020.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: BRASIL SUL FM LTDA
- OAB/PR0056656
ADVOGADO: JORDAN ROGATTE DE MOURA
RECORRIDO: LONDRINA POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-PSDB / 14-PTB /
77-SOLIDARIEDADE / 51-PATRIOTA / 11-PP
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
RECORRIDO: MARCELO BELINATI MARTINS
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0070382
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO
- OAB/PR0097109
ADVOGADO: GEOVANE COUTO DA SILVEIRA
- OAB/PR0091541
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA-ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL – PEDIDO DE
DIREITO DE RESPOSTA. ART. 58 DA LEI Nº9.504/97 -
REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ARTIGO 45, V, DA LEI 9.504/97 -
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA E CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE
MULTA POR INFRAÇÃO AO ARTIGO 45, V, DA LE. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AFASTAMENTO DA MULTA. REPORTAGENS COM
MERAS CRÍTICAS À CONDUTAS DO PREFEITO DA CIDADE DIANTE
DA PANDEMIA. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO ELEITORAL NA
REPORTAGEM. AUSÊNCIA DE FATOS SABIDAMENTE INVERÍDICOS,
DIFAMATÓRIOS OU CALUNIOSOS. EXERCÍCIO DO DIREITO DE
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E INFORMAÇÃO DA IMPRENSA.
IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE
CUMULAÇÃO DE PEDIDOS DE DIREITO DE RESPOSTA COM MULTA.
ART. 4º DA RESOLUÇÃO TSE Nº23.608/2019 - RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
Num. 35181666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815534409400000034316342
Número do documento: 21052815534409400000034316342

1.No presente caso, verifica-se que a reportagem veiculada pela rádio
recorrente não possui qualquer conteúdo eleitoral, tratando-se de notícia
com críticas a respeito de possíveis condutas do então Prefeito do
município de Londrina que estariam em desconformidade com as
orientações sanitárias contra a pandemia da Covid-19.
2.Não se verifica, no caso em tela, a aplicação do artigo 45, porquanto
inexistente qualquer conteúdo que fizesse menção às eleições de 2020 ou
candidatura do recorrido.
3.Tratam-se de meras críticas e comentários que não ultrapassaram os
limites previstos na Lei Eleitoral e transbordam para o exercício do direito
de liberdade de imprensa e de informação.
4.Observa-se da inicial a cumulação de pedido de direito de resposta com
multa, o que é vedado pelo art. 4º da Resolução TSE nº23.608/2019.
Todavia, diante da primazia da decisão de mérito, e considerando que a
fundamentação aproveita ao representado, a quem a eventual extinção do
pedido de multa do §2º do art. 45 da Lei nº9.504/97 aproveitaria, fica a
questão superada pelo enfrentamento do mérito, neste caso concreto.
5.Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido inicial e
afastar a multa imposta ao recorrente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/05/2021

CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por BRASIL SUL FM LTDA, em face da sentença
prolatada pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral de Londrina/PR, que julgou procedente a
Representação e Pedido de Direito de Resposta ajuizado pela COLIGAÇÃO “LONDRINA
POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA” e MARCELO BELINATI MARTINS,
condenando a recorrente ao pagamento de multa no valor de R$21.282,00 (vinte e um mil,
duzentos e oitenta e dois reais), com fundamento nos artigos 45, §2º, da Lei nº9.504/1997 e 43,
§3º, da Resolução nº23.610/2019-TSE.
2.Em suas razões recursais a Recorrente alegou, em síntese, que as críticas feitas na rádio
foram direcionadas à pessoa de Marcelo Belinati, em razão de seus atos durante a
pandemia como Prefeito do Município de Londrina/PR.
3.Aduziu que as críticas realizadas ao então prefeito em nada extrapolam os limites ao
exercício da liberdade de expressão e informação.
Num. 35181666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815534409400000034316342
Número do documento: 21052815534409400000034316342

4.Sustentou ainda que não houve divulgação de notícia sabidamente inverídica, posto que a
reportagem se referia a um áudio que circulava nas redes sociais sobre sua suposta conduta
em participação de evento em desrespeito às normas sanitárias de combate ao coronavírus.
5.Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar
improcedente a representação, afastando a multa imposta.
6.O Recorrido apresentou contrarrazões alegando, em síntese, que a recorrente exibiu
reportagem na rádio com notícia inverídica, injuriosa e difamatória ao então prefeito e candidato
à reeleição Marcelo Belinati.
7.Por fim, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.
8.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e
provimentodo Recurso, por entender que se trata de notícia sem qualquer menção à eleição.
9.Inicialmente o recurso não foi conhecido mediante decisão monocrática de 21.12.2020, em
razão da perda superveniente do objeto, tendo em vista a inicial tratar-se de pedido de direito
de resposta.
10.Irresignado, o recorrente agravou internamente da referida decisão, ressaltando que,
inobstante a perda do objeto do mérito da resposta, a sentença
o condenou ao
a quo
pagamento de multa prevista no artigo 45, §2º, da Lei nº9.504/97.
11.Em sede de juízo de retratação o agravo foi conhecido e provido para conhecer do recurso
eleitoral, porquanto presentes os requisitos para tanto.
É o relatório.

VOTO

1.Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, mormente a tempestividade,
merece conhecimento.
2.Conforme relatado, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 146ª Zona
Eleitoral de Londrina/PR, que julgou procedente o pedido de direito de resposta, condenando o
recorrente ao pagamento de multa no valor de R$21.282,00 (vinte e um mil, duzentos e oitenta
e dois reais), por entender configurada a violação ao disposto no artigo 45, inciso V, da Lei
nº9.504/97. Veja-se o teor do dispositivo legal:
Art.45 - Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado
às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário:
I - transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de
pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja
possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados;
Num. 35181666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815534409400000034316342
Número do documento: 21052815534409400000034316342

II - usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma,
degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa
com esse efeito;
III - veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido,
coligação, a seus órgãos ou representantes;
IV - dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação;
V - veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com
alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto
programas jornalísticos ou debates políticos;
VI - divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda
quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação
nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica
proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro.
(...)
§2º - sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art.55, a inobservância do
disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de vinte mil a
cem mil UFIR, duplicada em caso de reincidência.
3.Da análise dos autos, principalmente da gravação de áudio anexa à representação (ID
20367066), verifica-se que assiste razão à parte recorrente quanto à necessidade de reforma
da sentença, porquanto o presente caso não se enquadra no artigo supracitado que
fundamentou a condenação.
4.Isso porque não se vislumbra conteúdo eleitoral na reportagem veiculada pela rádio
recorrente, vez que o locutor da rádio em nenhum momento fez menção às eleições de 2020, à
candidatura do recorrente ou qualquer comentário referente à seu partido político.
5.Com efeito, constata-se que a reportagem faz menção e reproduz um áudio que circulava nas
redes sociais, sobre a suposta participação do então prefeito municipal de Londrina/PR em
evento a ser realizado em uma chácara com aglomeração de outras pessoas, contrariando as
disposições sanitárias da pandemia da COVID-19.
6.Trata-se, portanto, de meras críticas realizadas e direcionadas ao recorrido Marcelo
Belinati, por suas condutas e postura diante da Pandemia, em razão do cargo de Prefeito que
até então ocupava, não havendo extrapolação do exercício da liberdade de expressão e
informação ou sequer qualquer alusão às eleições ou candidatura do recorrido.
7.Ademais, analisando a gravação da matéria veiculada pela rádio recorrente, constata-se que
não foi veiculado conceito, imagem, afirmação caluniosa, difamatória ou sabidamente
inverídica, posto que o conteúdo divulgado pelo jornalista do jornal Recorrido, durante a
transmissão, retratou tão somente sua opinião acerca do áudio que circulava na internet à
respeito da suposta participação do recorrido em eventos com aglomeração durante a
pandemia.
8.Vale ressaltar que não consta nos autos nenhuma informação no sentido de comprovar a
falsidade ou inverdade do áudio em questão, que ensejou os comentários desfavoráveis do
jornalista em seu programa em relação ao então atual prefeito municipal.
Num. 35181666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815534409400000034316342
Número do documento: 21052815534409400000034316342

9.Neste sentido, em caso semelhante, o Tribunal Superior Eleitoral já adotou o seguinte
entendimento:
ELEIÇÕES 2014. REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA. PROPAGANDA
ELEITORAL. ART.58 DA LEI DAS ELEIÇÕES. CARÁTER OFENSIVO. FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1.Na linha de
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o exercício de direito de resposta, em prol da
liberdade de expressão, é de ser concedido excepcionalmente. Viabiliza-se apenas quando
for possível extrair, da afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de
caráter pessoal a candidato, partido ou coligação. 2.O direito de resposta não se presta
a rebater a liberdade de expressão e de opinião que são inerentes à crítica política e ao
debate eleitoral. 3.O fato sabidamente inverídico a que se refere o art.58 da Lei
nº9.504/97, para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
(TSE -
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano. 4.Improcedência do pedido
Representação nº139448, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).
10.Assim, ante a inexistência de afirmação caluniosa, difamatória ou sabidamente inverídica na
reportagem veiculada, bem como ausência de conteúdo eleitoral na reportagem impugnada,
conclui-se que a recorrente estava no exercício de seu direito de liberdade de imprensa e de
informação, razão pela qual deve ser reformada a sentença que julgou procedente a
representação.
11.Ademais, conforme exarado pela d. Procuradora Regional Eleitoral, deve ser afastada a
multa imposta ao recorrente por infração ao artigo 45, inciso V, da Lei das Eleições, porquanto
não configurada a conduta pela rádio recorrente, eis que se trataram de meras críticas ao
prefeito nesta qualidade, sem qualquer referência com o pleito eleitoral ou à candidatura.
12.Durante o julgamento destes autos na Corte Eleitoral, o Dr Thiago Paiva dos Santos, em
voto vista, suscitou que a inicial cumula Pedido de Direito de Resposta (art. 58 da Lei
nº9.504/97) com Representação por propaganda eleitoral (art. 45, §2º, da LE) em um mesmo
feito, o que não é possível diante dos diferentes ritos que possuem, especialmente o Direito de
Resposta.
13.Assim, tal fato ensejaria a reforma da sentença para excluir a condenação em multa, julgado
extinto o feito, sem resolução do mérito, em relação ao pedido do art. 45, §2º, da Lei Eleitoral,
porque incabível, com fundamento no art. 4º da Resolução TSE nº23.608/2019, que dispõe
sobre a impossibilidade de cumulação de ritos de pedido de direito de resposta com multa.
Veja-se:
Art. 4º É incabível a cumulação de pedido de direito de resposta com pedido de aplicação de
multa por propaganda eleitoral irregular, ainda que diga respeito aos mesmos fatos, sob pena
de indeferimento da petição inicial.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não impede a análise de pedido de
suspensão, remoção ou proibição de nova divulgação da propaganda apontada como
irregular.

14.De fato, assiste razão ao ilustre julgador, quanto a impossibilidade de cumulação dos ritos.
Contudo, diante da primazia da decisão de mérito, e considerando que a fundamentação
aproveita ao representado, a quem a eventual extinção do pedido de multa aproveitaria, fica a
questão superada pelo enfrentamento do mérito, neste caso concreto.
Num. 35181666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815534409400000034316342
Número do documento: 21052815534409400000034316342

15.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da d.
Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por BRASIL SUL FM LTDA, e, no mérito, dar-lhe provimento, para o
fim de reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na
inicial, afastando a multa aplicada à parte recorrente.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório elaborado e acompanho o e. relator quanto ao resultado do
resultado do julgamento. Todavia, reputo oportuno acrescer fundamentos à decisão.
No caso, tem-se hipótese na qual a recorrente, emissora de rádio, veiculou em
um programa matinal comentários ácidos em relação à participação, do então prefeito, em
evento no qual poderia haver aglomeração e que, em decorrência, estaria em descompasso
com as orientações da prefeitura para o período de pandemia.
Esses comentários foram embasados em um áudio que, segundo o radialista que
apresentou o programa, estaria sendo divulgado em grupos de Whatsapp e que teria sido
gravado por uma assessora do prefeito. Não foi produzida nenhuma prova de que referido
evento efetivamente ocorreu, que o prefeito dele participou ou mesmo que o áudio estaria
mesmo sendo veiculado ou quem o produziu.
Com isso, um programa radiofônico de emissora que é concessionária de serviço
público, a meros nove dias das eleições, alicerçado em áudio absolutamente anônimo e sem
qualquer prova de vínculo com o prefeito ou de que estaria sendo divulgado a seu pedido, fez
afirmações graves e com potencial para desacreditar a figura do prefeito e candidato à
reeleição, de que estaria pregando um comportamento para a população - isolamento social - e
praticando outro - aglomeração.
Pior: sem seguir as boas práticas do jornalismo, não buscou ouvir o prefeito antes
da divulgação da "notícia".
Com isso, reputo que a decisão de primeiro grau, ao deferir o direito de resposta
ao candidato, estava consentânea com a legislação aplicável e com o entendimento que tenho
da matéria.
Todavia, observa-se que a recorrida, ao apresentar na véspera das eleições o
áudio para ser veiculado como direito de resposta, desvirtuou completamente o seu objeto,
razão pela qual o juízo
revisou, de ofício, a sentença, descartando o direito de resposta
a quo
nos seguintes termos (id. 20368566):
Num. 35181666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815534409400000034316342
Número do documento: 21052815534409400000034316342

(
.
.
.
)
No caso presente, os requerentes pretendem que a resposta seja veiculada na data de
, uma vez que a veiculação
amanhã, dia das eleições municipais, o que não é possível
deveria ocorrer, no máximo, até a data de hoje. Desse modo, a resposta deveria ser
veiculada nesta data, em horário determinado pela Justiça Eleitoral.
No entanto, ao ouvir o áudio juntado pelos requerentes, constatei que não se refere aos
, conforme deixei expressamente consignado na sentença.
fatos veiculados nestes autos
Aliás, o áudio não veicula qualquer reposta, mas sim uma propaganda eleitoral do

MARCELO
BELINATI,
.
requerente
incluindo
pedidos
de
votos
O que os requerentes pretendem, portanto é a veiculação de propaganda eleitoral no rádio,
fora do período permitido e, pior ainda, no dia da eleição, o que constitui crime (artigo 39, §
5º, inciso III, da Lei nº 9.504/1997), ou seja, uma propaganda eleitoral totalmente ilegal, e,
para dar ares de legalidade à propaganda proibida, buscam a chancela da Justiça Eleitoral.
O direito de resposta não pode ser usado para a realização de propaganda eleitoral,
de direito de resposta.
mas sim para esclarecimento dos fatos que justificaram o pedido
Deste modo, considerando o
,
desvirtuamento do direito de resposta pelos requerentes
deve ser aplicado, por analogia, o disposto no artigo 58, § 3º, inciso III, alínea “f”, da Lei nº
9.504/1997 e no artigo 32, inciso III, alínea "h", da Resolução nº 23.608/2019-TSE, na parte
que estabelece a subtração de tempo idêntico do programa eleitoral destinado ao ofendido,
quando este usa o tempo concedido sem responder aos fatos veiculados na ofensa.
Vale dizer, se se tratasse de propaganda veiculada no horário eleitoral gratuito, os
requerentes teriam tempo idêntico ao concedido para o direito de resposta subtraído do seu
programa eleitoral. Como não se trata de horário eleitoral gratuito, o tempo que foi concedido
aos requerentes para exercerem o direito de resposta na programação normal da requerida
deve lhes ser subtraído, isto é, não poderá mais ser usado.
Por fim, a atitude dos requerentes demonstra que não é mais necessário o exercício do
direito de resposta, porquanto restou claro que não pretendem responder à ofensa ou
, mas tão somente realizar propaganda eleitoral.
esclarecer os fatos nela veiculados
3 .
D i a n t e
d e
t o d o
o
e x p o s t o :
a) indefiro o requerimento contido na petição de ID
39819123;
e
b) como penalidade aos requerentes,
concedido na
torno sem efeito o direito de resposta
sentença de ID 39682856, ficando a requerida desobrigada de veicular a resposta dos
r e q u e r e n t e s .
(...) [não destacado no original]
Justamente pela revogação, ainda em primeiro grau, do direito de resposta
anteriormente concedido na sentença, é que o recurso eleitoral volta-se, exclusivamente,
quanto à imposição de multa à emissora de rádio - e aqui é que reside a divergência.
Com efeito, em que pese entender plenamente caracterizada a hipótese de
concessão do direito de resposta, fato é que as demandas que visam a sua concessão
possuem escopo limitadíssimo, não se podendo desbordar para a aplicação de multas por
irregularidades na propaganda eleitoral.
Essa percepção, que deflui da própria existência de distinções procedimentais
entre o pedido de direito de resposta das representações por propaganda irregular, está
profundamente arraigado na jurisprudência do TSE, a ponto de ter sido inserido, novamente,
na resolução que disciplina as demandas nesta justiça especializada, a saber, a 23.608/2019:
Num. 35181666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815534409400000034316342
Número do documento: 21052815534409400000034316342

Art. 4º É incabível a cumulação de pedido de direito de resposta com pedido de
, ainda que diga respeito aos
aplicação de multa por propaganda eleitoral irregular
mesmos fatos, sob pena de indeferimento da petição inicial.
[não destacado no original]
Sendo assim, entendo que seria o caso de afastar a multa aplicada em primeiro
grau
não tenha havido desvirtuamento do programa jornalístico - já que, ao meu
não porque
ver, o desvirtuamente restou evidente, mas sim porque a referida sanção não pode ser
, devendo ser extinto o
apurada nos mesmos autos em que debatido o direito de resposta
feito, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de aplicação de multa.
Todavia, considerando que conhecer do recurso e, de ofício, extinguir o feito sem
resolução de mérito quanto ao pedido de aplicação de multa teria o mesmo efeito prático que
dar-lhe provimento para julgar improcedente a representação quanto ao pedido de aplicação de
multa, tenho a honra de acompanhar o e. relator, apenas acrescendo à decisão os
fundamentos acima delineados.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Vistor

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600540-95.2020.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: BRASIL SUL FM LTDA - Advogado
do(a) RECORRENTE: JORDAN ROGATTE DE MOURA - PR0056656 - RECORRIDO: LONDRINA
POR QUEM ENTENDE DE LONDRINA 22-PL / 45-PSDB / 14-PTB / 77-SOLIDARIEDADE /
51-PATRIOTA / 11-PP, ELEICAO 2020 MARCELO BELINATI MARTINS PREFEITO, MARCELO
BELINATI MARTINS - Advogados do(a) RECORRIDO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR0021989, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR0070382, GEOVANE COUTO DA SILVEIRA -
PR0097109,
WALDIR
FRANCO
FELIX
JUNIOR
-
PR0091541

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator. O Juiz Thiago Paiva do Santos declarou voto.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis , Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro. O Desembargador Federal
Fernando Quadros da Silva votou na Sessão do dia 04.05.2021. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.05.2021.
Num. 35181666 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 28/05/2021 15:53:44
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052815534409400000034316342
Número do documento: 21052815534409400000034316342